Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DECISÃO Na petição de ID 63179610, a agravante informou que não possui interesse no prosseguimento do recurso, em razão de acordo firmado entre as partes. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, revogo a decisão liminar e julgo extinto o presente agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411